Tribunal: TJMT
Processo: 1025029-86.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025029-86.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compromisso, Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO - CPF: 293.160.651-00 (ADVOGADO), REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO - CPF: 293.160.651-00 (EMBARGANTE), IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. - CNPJ: 33.337.122/0001-27 (EMBARGADO), REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO - CNPJ: 28.049.923/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ALCIDES LUIZ FERREIRA - CPF: 008.362.697-21 (ADVOGADO), MARIA ESTER ESPINDOLA CECHET - ME - CNPJ: 09.414.528/0001-81 (TERCEIRO INTERESSADO), ADNAURA LEANDRO DALTRO CAMARGO - CPF: 229.592.701-34 (TERCEIRO INTERESSADO), POSTO AGUIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 10.777.650/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL -
CONTRADIÇÃO – OMISSÃO –
VÍCIOS NÃO CONSTATADOS -
PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA - INVIABILIDADE - CARÁTER PROTELATÓRIO – APLICAÇÃO DE MULTA -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

A contradição a que se refere o art. 1.022, I, do CPC, só existe quando dentro de uma decisão constam premissas incoerentes entre si.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração se não verificado o vício indicado pelo embargante mas sim o propósito de rediscutir o mérito da lide.

Constatado o caráter protelatório, aplica-se a multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Embargos de Declaração opostos a acórdão que negou provimento a Apelação.

O embargante aduz que “
os fundamentos da decisão não condizem com o entendimento de outros tribunais, inclusive ao Superior Tribunal de Justiça
”.

Argui que assinou o ajuste apenas como garantidor e a carta de fiança não descaracteriza essa condição, visto que não tinha essa intenção e desse modo sua responsabilidade está limitada à garantia prestada.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A contradição a que alude o art. 1.022 do CPC só existe quando
no decisum
constam premissas incoerentes entre si; e não foi o que ocorreu nestes autos.

Nesse sentido é a lição de João Miguel Garcia Medina:

“
A contradição deve ser interna, ou seja, deve existir entre elementos existentes na própria decisão. Assim, p. ex., não se admitem embargos de declaração quando se afirma que a decisão contraria provas ou outros elementos existentes nos autos, ou quando a decisão contraria a jurisprudência existente a respeito (cf. STJ, 2.a T., REsp 894.620/SP, rel. Min. Eliana Calmon, j. 20.05.2008; STJ, EDcl no AgRg no Ag 1.309.914/MG, rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2.a T., Dje 08.02.2011).
”

(Novo Código de Processo Civil Comentado: com remissões e notas comparativas ao CPC/1973 - 4. ed. rev., atual. e ampl. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. p. 1520).

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – ESPÓLIO - CONTRADIÇÃO – VÍCIO NÃO CONSTATADO - INTENÇÃO DE MODIFICAR O RESULTADO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.
A contradição a que se refere o art. 1.022, I, do CPC só existe quando dentro de uma decisão constam premissas incoerentes entre si.

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da lide.
(ED 1016835-05.2019.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 01/07/2020).

Ademais, ficou devidamente fundamentado no aresto a insubsistência dos imóveis dados em hipoteca, visto que houve tentativa de penhora, mas dois deles já haviam sido arrematados em outras Ações, e o terceiro foi dado em garantia em diversas Execuções, cíveis e trabalhistas, além de o valor não atingir nem 5% do débito.

Quanto à extensão da responsabilidade do embargante, ficou consignado que a carta de fiança com cláusula de responsabilidade solidária afasta o direito ao benefício de ordem, por força do art. 828, II, do CC.

Desse modo, não há mais nada a acrescentar ou esclarecer. E o fato de a conclusão do julgado ser diversa do entendimento da embargante não autoriza ingressar por esta via.

Para ilustrar:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais - sobretudo se não correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material

contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar as conseqüências jurídicas dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos da mihi factum dabo tibi ius e jura novit curia.

4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl nos EREsp 1322337/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/08/2017, DJe 29/08/2017) (grifei)

É evidente o caráter procrastinatório, o que impõe a cominação da multa a que se refere o art. 1.026, §2o, do CPC.

Posto isso,
nego provimento aos Embargos de Declaração
e condeno o embargante à multa de 1% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023